Tribunal: TJPA
Processo: 0801303-04.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801303-04.2021.8.14.0070

APELANTE: ADRIELE DE SOUSA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que condenou a apelante pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, todos do CP, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a exclusão da majorante do concurso de pessoas; (ii) saber se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal.

III. Razões de decidir

3.
A causa de aumento do concurso de pessoas foi corretamente reconhecida com base em prova judicial e extrajudicial convergente, destacando-se o depoimento de vítimas, a confissão da acusada e as declarações do corréu. Nos termos do art. 155, caput, do CPP, é válida a utilização de elementos informativos do inquérito corroborados por provas colhidas sob o crivo do contraditório.

4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal se mostrou devidamente fundamentada, com valoração negativa do vetor da culpabilidade, em razão da subtração de animal de estimação, bem de valor extrapatrimonial relevante, posteriormente abandonado. O acréscimo de 1/6 sobre o intervalo da pena mínima e máxima em abstrato é proporcional e não evidencia ilegalidade.

5.

A aplicação da fração mínima de aumento na terceira fase da dosimetria (1/3), bem como na exasperação pelo concurso formal (1/6), foi mantida, respeitando-se o princípio da proibição da
reformatio in pejus.

IV- DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido.

______________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 157, § 2º, II, e 70; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STJ, AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16/03/2021; STJ, AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 28/04/2015; TJ-PR, Apelação Criminal 00162510420218160013, Rel. Des. João Domingos K., j. 11/03/2024; TJ-RS, Apelação Criminal 70083868059, Rel. Des. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, j. 06/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Adriele de Sousa Santos
, irresignada com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, que a condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso II c/c artigo 70, ambos do Código Penal, à sanção de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia,
ipsis litteris
(Num. 23841565 - Pág. 1 a 6):

a) requer-se, em sede de dosimetria da pena, que seja a pena-base fixada no mínimo legal, bem como, na terceira fase da dosimetria, seja determinada a exclusão da majorante do inciso II, §2° do art. 157 do Código Penal;

As contrarrazões foram pela manutenção
in totum
da sentença condenatória (Num. 23841568 - Págs. 1 a 7).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento recursal
(Num. 26042807 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação da ré à majorante do concurso de pessoas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 23841547 - Pág. 2):

DA MATERIALIDADE

Da análise do conteúdo dos autos, verifica-se que a materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo qualificado, especialmente pelo Auto de Apresentação e Apreensão de objeto, depoimento das vítimas, testemunhas, prestadas perante a autoridade policial e em Juízo, e demais elementos constantes nos autos, a exemplo do vídeo do estabelecimento comercial no momento do crime juntado nos autos do processo id: 27185532.

DA AUTORIA DELITIVA

A autoria de ADRIELE DE SOUSA SANTOS restou-se comprovada pelas provas coletadas na fase inquisitorial, bem como pelas produzidas em Juízo, somada a confissão da acusada.

A partir da análise dos autos, não se verifica possível concluir pela absolvição de ADRIELE DE SOUSA SANTOS, vejamos:

A testemunha FLÁVIO CARLOS DE MEIRELES, DPC, relatou que:

[...] recorda dos fatos, que o fato teve bastante repercussão na cidade pelo motivo dos acusados terem roubado um cachorro além de pertences pessoais das vítimas; que das três vítimas, duas efetuaram o reconhecimento dos acusados em sede de delegacia, não sendo possível ouvir a terceira vítima em razão de seu falecimento por Covid-19; que não conseguiram identificar um terceiro indivíduo que deu apoio aos dois acusados, que foi através das câmeras de segurança que conseguiram chegar até os dois acusados, que após uns dias, o cachorro foi abandonado pelos dois acusados, que os dois já tinham passagem pela pratica de roubo, que em sede de delegacia, os dois acusados confirmaram que usaram arma de fogo, que não sabe se os objetos roubados foram recuperados [...]

Em sede de interrogatório, o acusado DIEGO SILVA DOS SANTOS disse que:

[...] negou participação no crime, mas afirmou que o crime foi praticado por ADRIELE, em concurso com dois amigos, que sabe que um deles é GIDEÃO que atualmente já é falecido, que a pessoa que aparece no vídeo é GIDEÃO, que como o interrogado tinha um relacionamento com a acusada ADRIELE, foi indicado como sendo um dos assaltantes; que na época dos fatos, estava cuidado de sua mãe [...]

Por fim, em seu interrogatório, a acusada ADRIELE DE SOUSA SANTOS disse que:

[...] confessa os fatos a si imputados, que o crime foi cometido com GIDEÃO e um amigo dele, o qual não sabe o nome; que DIEGO não participou do crime, que à época, estava separada do acusado DIEGO; que estava precisando de dinheiro e aceitou participar do roubo, que não ficou com nenhum dos objetos subtraídos, que seus comparsas ficaram com o cachorro e com os três celulares, que os acusados abandonaram o cachorro na estrada; que o animal foi devolvido a tutora [...]

Verifica-se, no caso em análise, que as provas dos autos são robustas e não permitem excluir sua culpabilidade de ADRIELE DE SOUSA SANTOS, sendo patente a autoria do crime atribuído a esta acusada que, inclusive, foi reconhecida pelas vítimas em sede policial.

Saliento, ainda, que existe entendimento pacificado na jurisprudência de que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, com violência e ameaça, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos.

O material probatório é vasto, seguindo ao encontro das versões apresentadas pelas vítimas em sede policial, testemunhas e confissão da acusada, em juízo, não havendo possibilidade de se sustentar uma absolvição; nem ao menos suscitar qualquer dúvida que inviabilize uma condenação.

(...)

DAS MAJORANTES: EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES

(...)

Por outro lado, a prova produzida não deixa dúvida quanto à prática do delito, em comunhão de esforços, caracterizando o concurso de agentes previsto no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, conforme demonstrado a partir das declarações prestadas pela testemunha e pelo acusado Diego, somado a confissão de Adriele.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrado
a quo
formou seu convencimento pela presença da majorante do concurso de pessoas, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

pelo depoimento judicial do delegado Flávio Carlos de Meireles – o qual relatou que ouviu duas das vítimas, e que a parti das câmeras de segurança local chegaram até dois acusados (entre eles a ora recorrente) e não conseguiram identificar o terceiro;

b)

interrogatório do acusado Diego Silva dos Santos – que narrou que os participantes do roubo era a ré mais dois amigos;

c)

Confissão judicial da ora recorrente, no qual confirma que participou do assalto com outros dois comparsas.

Alinhando a tais estão dos depoimentos extrajudiciais da vítima, onde relatam a participação de três agentes (Num. 23841395 - Págs. 7 e 10). Vejamos:

(...) Que no dia 12/01/2021, por volta das 20:00 H, estava no Pet Shop Au Au, onde trabalha como Médica Veterinária; Que dois nacionais, sendo um homem e uma mulher, entraram no estabelecimento; Que o casal anunciou o roubo; Que a relatora afirma que a mulher teria puxado o CELULAR SAMSUNG J2 PRIME, N° 91 98171-5946 do seu bolso; Que o nacional estava armado com uma arma de fogo; Que a relatora afirma que a mulher recolhia os pertences, enquanto que o homem apontava a arma de fogo: Que os nacionais subtrairam outros objetos de pessoas que estavam dentro do estabelecimento; Que o nacional afirmava que caso alguém tentasse fugir ou gritar, ele atiraria; Que a relatora afirma que os nacionais trancaram a relatora, a nacional MARCIA e o nacional NILDO dentro de uma sala onde se realiza cirurgias de animais; Que os nacionais empreenderam fuga após o roubo (...)

(depoimento extrajudicial da vítima Ligiane Ribeiro Lopes)

Na noite do dia, 12/01/2021, por volta de 20h00min, estava em seu estabelecimento comercial denominado Pet Shop Au Au, localizado na Rua Barão do Rio Branco, esquina com a Travessa Padre Pimentel, quando um casal entrou no local, tendo em seguida rendida o seu companheiro Adenildo Matos da Silva: QUE, a declarante estava em uma sala com a veterinária, a senhora Ligiane Lopes, quando foram surpreendidas com Adenildo entrando na sala com uma arma apontada em sua cabeça; QUE, era o homem que estava armado; QUE, a mulher passou a pegar os objetos da loja, como dinheiro, celulares, medicamentos, um aparelho dermatológico, acessórios de pets (coleira e roupas); QUE, durante o crime, a declarante, Adenilson e Ligiane ficaram em uma sala com a porta fechada; QUE, dois clientes entraram na loja, e também foram rendidos, tendo seus celulares subtraidas e posteriormente também foram colocados na mesma sala; QUE, após o crime, a declarante soube que sua cadela da raça Yorkshire também havia sido levada; QUE, no dia seguinte conseguiu recuperar a sua cadela, abandonada no final da rua São Sebastião; QUE, contabilizou o prejuizo do seu estabelecimento no valor aproximado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); QUE, durante o crime foram ameaçados de morte pelo casal caso reagissem; QUE, através das câmeras de segurança pode perceber que o casal estava acompanhado de outro homem que os aguardava em uma motocicleta ao lado de fora; (...)

(depoimento extrajudicial da vítima Marcione Vanzeler Silva)

Nesse cenário, tudo leva à autoria e materialidade do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como acima.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

3. REFORMA DA DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DO VETOR DA CULPABILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 23841547 - Págs. 5 a 6):

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, reputo que extrapola a inerente à espécie, pois foi subtraído um animal de estimação que ficou dias afastado de seus tutores, o que certamente causou angústia nesse meio familiar.
Como antecedentes, verifica-se que contra a acusada é tecnicamente primária, conforme certidão nos autos. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da acusada, razão pela qual nada se tem a valorar. Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade do agente, razão pela qual nada se tem a valorar. No que se refere aos motivos do crime, são os normais da espécie, motivo pelo qual nada se tem a valorar. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos e são normais ao tipo penal configurado. Assim, nada se tem a valorar. As consequências do crime são as normais da espécie. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 20 dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos.

Em segunda fase. Verifico a existência da circunstância atenuante do art. 65, III, “d” do CP (confissão espontânea), assim, reduzo a pena ao patamar mínimo.

Terceira Fase, inexiste causa de diminuição de pena que milite em favor da ré. Porém, vejo que incidem causas especiais de aumento de pena, previstas nos §§2º, II do art. 157, do Código Penal em um 1/3, pelo que elevo a pena, nesta fase, para 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

DO CONCURSO FORMAL

Considerando que nos casos de reconhecimento de CONCURSO FORMAL de crimes o aumento da fração é estabelecido de acordo com o número de delitos cometidos pelo agente, entendimento firmado pelo STJ e, ainda, o número de vítimas que compareceram em juízo e ratificaram a conduta delituosa praticada pelo réu, entendo pelo aumento da pena em 1/6. Assim, fica o réu condenado, definitivamente, a pena privativa de liberdade de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa, estes fixados unitariamente na razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. DO REGIME APLICADO

A acusada deverá cumprir a pena em regime inicial SEMIABERTO, de acordo com o disposto no art. 33, §2, alínea ‘b’ do CPB.

(...)<sic>

Na primeira fase, foi valorado o vetor judicial da culpabilidade, sendo fixada a pena basilar em 05 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Não obstante os argumento da defesa, tal circunstância encontra-se devidamente fundamentada em elemento concreto e idôneo – subtração de um animal de estimação (cachorro), que guarda especial valor afetivo, que inclusive, após foi abandonado, conforme depoimentos em juízo -, demonstrando, de fato, maior reprovabilidade.

Para corroborar:

EMENTA. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, § 2º, II; E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). REQUERIMENTO DEFENSIVO PARA REFORMA DA DOSIMETRIA E ALTERAÇÃO DO REGIME PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA RECRUDESCER A PENA-BASE E DE OUTRA PARA A ELEVAÇÃO DO QUANTUM NA TERCEIRA FASE.
SUBTRAÇÃO DESNECESSÁRIA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. ABALO PSICOLÓGICO QUE ULTRAPASSOU O PREJUÍZO PATRIMONIAL
. INVIÁVEL A ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA DIVERSO DO FECHADO . INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, B, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

(TJ-PR 00162510420218160013 Curitiba, Relator.: João Domingos K, Data de Julgamento: 11/03/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2024)

APELAÇÃO CRIME. FURTO SIMPLES. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA PLENAMENTE COMPROVADAS.

(...)

Segundo jurisprudência das Cortes Superiores, para o reconhecimento da causa supralegal de atipicidade, exige-se: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
d) lesão jurídica inexpressiva, o que não se verifica na hipótese em exame, em que o alvo da subtração era um animal de estimação, guardando especial valor afetivo
. Ademais, trata-se de indivíduo reincidente e que ostenta maus antecedentes, caso em que o reconhecimento da atipicidade da conduta seria um prêmio pela reiteração delitiva e estímulo à prática criminosa. ESCALADA . Qualificadora afastada. Exame realizado de forma indireta com base em informações contidas no inquérito policial. Em se tratando de infração que deixa vestígios, o exame indireto somente é cabível quando estes tiverem desaparecido por completo ou o lugar se tenha tornado impróprio para a constatação dos peritos, o que não se verifica na espécie em que o muro supostamente escalado permanecia guarnecendo a residência. Precedentes do STJ . DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. Apenamento que atende aos critérios da proporcionalidade, necessidade e suficiência. Mantido na íntegra . APELAÇÕES DESPROVIDAS.

(TJ-RS - APR: 70083868059 CANDELÁRIA, Relator.: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Data de Julgamento: 06/07/2022, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/08/2022)

Ainda, indefiro o pedido de aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima em abstrato por vetor negativo.

Como é cediço, o julgador possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena basilar, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado, salvo se desproporcional ou irrazoável. Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do magistrado, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto, incrementar a pena-base em razão de circunstância judicial que considere desabonadora.

Não é demais lembrar que “é possível até mesmo que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto” (STJ, AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 28/04.2015).

No caso, entendo que não houve teratologia na exasperação empregada, equivalente 1/6 (um sexto) sobre a diferença entre a pena máxima e mínima em abstrato, estando dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta da ré.

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a atenuante da confissão, sendo reduzida a pena ao mínimo legal.

Na terceira fase, como já explicado no tópico acima, está escorreita o reconhecimento da majorante do concurso e pessoas.

Em que pese, restar comprovado o concurso de três agentes, preservo a fração mínima aplicada (1/3) para não incorrer em
reformatio in pejus
, e a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias, multa.

Por fim, perfeitamente, foi aplicado a regra do concurso formal de crimes, na fração mínima de 1/6, no que cultivo a pena final em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/05/2025